Tribunal: TJBA
Processo: 8068678-39.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068678-39.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS DORES RAMOS LAUTON Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Agravo interno em apelação cível. Liquidação individual de sentença coletiva. Índice da URV. Interrupção da prescrição. Protesto judicial. Legitimidade ativa. Servidora integrante da categoria profissional. Título executivo coletivo. Sindicato. Substituição processual. Litispendência não comprovada. Suspensão do feito indevida. Tema repetitivo e IRDR. A interrupção da prescrição quinquenal para a execução de título judicial coletivo ocorre com o ajuizamento de protesto judicial pelo sindicato, voltando a correr pela metade do prazo original, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. Para a execução individual de título judicial coletivo formado em ação proposta por sindicato na qualidade de substituto processual, basta que o exequente comprove sua condição de integrante da categoria profissional representada, sendo irrelevante a comprovação de filiação à entidade sindical. A alegação de litispendência exige a demonstração da tríplice identidade entre as ações, ônus do qual não se desincumbiu o agravante. Inexiste razão para suspensão do feito em razão de tema repetitivo ou IRDR quando a decisão agravada está em conformidade com orientação jurisprudencial já consolidada nos tribunais superiores. Recurso Improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8068678-39.2025.8.05.0001 AgIntCiv, em que figura como agravante ESTADO DA BAHIA e outros, e como agravado MARIA DAS DORES RAMOS LAUTON . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao agravo interno. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA